Tribunal: TJDFT
Processo: 0014000-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. ART. 666 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CRÉDITO JUDICIAL. NEM TODOS OS HERDEIROS HABILITADOS. ABERTURA DE INVENTÁRIO OU ALVARÁ JUDICIAL. QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.

2. A Lei no 6.858/80 trata dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos valores das contas individuais de FGTS e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidas em vida pelo titular (art. 1o), às restituições de imposto de renda e outros tributos e, quando inexistirem outros bens sujeitos ao inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento até o valor legal (art. 2o), ainda que decorrentes de correções de depósitos de poupança e de valores inferiores a 500 OTNs.

3. A informação da certidão de óbito de que o de cujus deixou bens a inventariar, atrelada à condição de comunhão do patrimônio hereditário e no interesse dos herdeiros, mas que não se encontram habilitados nos autos, faz-se necessária remeter os interessados ao procedimento próprio – inventário ou de alvará – respeitada assim a competência específica do juiz da execução.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.